Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADMISSÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MEDIDA DE CAUTELA. ART. 678 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Suficientemente provado o domínio ou a posse do bem imóvel constrito pela parte embargante, mostra-se legítima, adequada e prudente a decisão que recebe os embargos de terceiro e determina a suspensão do feito executivo até final julgamento da demanda prejudicial, nos termos do art. 678, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.